Tribunal: TJDFT
Processo: 0713176-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CRIME COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTO APTO A TORNAR NEGATIVA A CONDUTA SOCIAL DO RÉU. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diante da inequívoca comprovação da autoria e da materialidade do crime de furto, impõe-se a manutenção da condenação.

2. Se a conduta do réu merece alto grau de reprovabilidade, uma vez que ficou comprovado nos autos que ele é multireincidente em crimes contra o patrimônio, fica afastada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

3. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. 3.1 Ocorrendo a reversão da posse do bem subtraído, o crime de furto se consumou, não havendo que se falar em desclassificação para tentativa.

4. uma vez reconhecido os maus antecedentes do apelante bem como negativa sua conduta social, a pena-base deve ser majorada. 4.1. A conduta social diz respeito ao papel do indivíduo em seu grupo social, sendo certo que aquele que pratica novo crime quando no cumprimento de pena por delito anterior ofende a comunidade em que vive, revelando valores incompatíveis com o propósito ressocializante.

5. Em face da reincidência, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou a suspensão condicional da pena.

6. Recurso conhecido e não provido.